Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANSAÇÃO ENTABULADA PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1 – Efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC,o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Assim, não se atribui efeito suspensivo ao recurso.2 – Homologação de acordo extrajudicial antes da citação. Ausência de advogado. Impossibilidade. A homologação de transação, por se tratar de decisão que resolve o mérito (art. 487, inciso III, “b”, do CPC), exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a regular citação dos executados. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial sem a participação de advogado representante dos executados, antes da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC, o que obsta à homologação da transação. Precedentes. Resta, portanto, caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente, estando correta a extinção do feito sem resolução do mérito.3 – Recurso conhecido e não provido.
GP